Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXIGÊNCIA. CABIMENTO. Nos termos do artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao juiz incumbe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, com base no poder geral de cautela, é lícito ao magistrado determinar a apresentação de procuração atualizada para levantamento de valores, observada a idade dos credores e o tempo de tramitação do feito.